Tribunal: STF
Processo: HC 214194
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME. DESCABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 145.671/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações). O Ministério Público narrou na peça acusatória que teriam, na qualidade de sócios de drogaria, se valido do credenciamento então firmado com o Programa Farmácia Popular do Brasil, para realizar transações simuladas de medicamentos, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2010, mediante a inserção de informações inverídicas no Sistema Autorizador do Programa (Datasus), visando à obtenção de vantagem indevida.



    3. O r. Juízo da 4ª Vara Federal de São João do Meriti/RJ recebeu a denúncia, assentando o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Ressaltou evidenciado o suporte probatório mínimo, mencionando o parecer técnico do Ministério Público Federal, pelo qual apontadas irregularidades em cópias de cupons e receitas médicas pertinentes ao programa federal. Apresentada resposta à acusação, foi ratificado o recebimento da inicial acusatória.



    4. O Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região denegou ordem de habeas corpus. Contra essa decisão, foi protocolado o recurso ordinário no STJ.



      



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inviabilidade do parecer elaborado por equipe técnica do Ministério Público Federal, apontando a quebra da cadeia de custódia. Conforme aduzem, alguns documentos listados no parecer não foram anexados aos autos da ação penal, bem assim há outros encartados nesta não constantes daquele. Sublinham ocorrido descarte unilateral ou perda de elementos. Assinalam haver equívocos na classificação de receitas médicas. Argumentam que a incompletude do laudo viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, no que impossibilita a impugnação das incongruências existentes. Articulam com a vedação constitucional às provas de origem ilícita.



     



    6. Requerem, liminarmente, a suspensão do processo-crime. Buscam, no mérito, a declaração de nulidade do parecer técnico, desentranhando-o do processo.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. A suspensão do processo-crime é excepcional. Surge indispensável nulidade manifesta.



    8. O parecer elaborado pela equipe técnica do Ministério Público Federal serviu de embasamento ao oferecimento da denúncia, no que evidenciou suporte probatório mínimo para deflagração da ação penal, pois sinalizou haverem os pacientes, na qualidade de sócios de drogaria, se valido do credenciamento então firmado com o Programa Farmácia Popular do Brasil, para realizar transações simuladas de medicamentos, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2010, mediante a inserção de informações inverídicas no Sistema Autorizador do Programa (Datasus), visando à obtenção de vantagem indevida. Nessa etapa processual, não se exige certeza da culpa, de modo que eventuais inconsistências do documento deverão ser analisadas, após a instrução probatória, por ocasião da sentença. Cuida-se de delito formal, sendo suficiente à consumação, a inserção de dados inverídicos em sistemas de informação ou banco de dados da Administração Pública, a fim de se obter vantagem indevida.



    9. O parecer técnico constitui prova documental, não se confundindo com laudo pericial. Na espécie, teve como finalidade alicerçar a justa causa para o início da ação penal, compilando os dados probatórios existentes sob a ótica unilateral da acusação. Eventuais incongruências não inviabilizam o contraditório e a ampla defesa, podendo ser impugnadas pela defesa técnica na resposta à acusação, como já o fez, e no momento da apresentação das alegações finais, após o encerramento da instrução processual.



    10. A valoração dos supostos equívocos compete, no momento oportuno, ao r. Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal queimar etapas e substituí-lo. Como bem ressaltou o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao denegar ordem de habeas corpus, “[p]or óbvio, apenas será objeto de debate nos autos da ação penal originária as alegações que estiverem devidamente documentadas, para o fim de comprovar, ou não a suposta conduta delitiva.” Ou seja, verificado, de fato, o extravio de documentos, a consequência jurídica lógica é a perda da eficácia probante destes. Por ora, não há ilegalidade a ser sanada.



    11. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator